Tribunal: TJDFT
Processo: 0739773-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0739773-05.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: KELLI MONTEIRO DE ARAUJO PACIENTE: MACIEL FIGUEREDO GOMES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de MACIEL FIGUEREDO GOMES, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Tribunal do Júri de Samambaia/DF e, como ilegal, a decisão que indeferiu a juntada da folha de passagens dos adolescentes J.C.M. (vítima) e R.A.O. (amigo da vítima). Paciente denunciado como incurso no art. 121, § 2o, inciso II, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil) (Ação Penal no 0000006-67.2007.8.07.0009). Alegou a Defesa técnica (Dra. KELLI MONTEIRO DE ARAUJO) que o paciente foi denunciado por ter, em tese, praticado homicídio qualificado pelo motivo fútil contra o adolescente J.C.M. Desta forma, pugnou pela juntada da folha de passagens do adolescente (vítima) e do adolescente R.A.O., amigo da vítima e que o acompanhava no momento dos fatos, com a finalidade de demonstrar que ambos eram perigosos e temidos na comunidade. Argumentou que as folhas de passagens são essenciais para o exercício da plenitude de defesa, pois a alegação é de que o paciente agiu para defender-se de injusta agressão perpetrada pela vítima J.C.M. que, após ameaçá-lo de morte, fez movimento para retirar a arma que portava da cintura e atirar contra ele. Frisou que o adolescente-vítima contava com 16 (dezesseis) anos de idade e, na data do fato, uma madrugada de sexta-feira para sábado, às 4h30, estava em um bar, consumindo bebida alcóolica, armado (tanto que chegou a atirar com o Sr. Marcelo, que tentou defender o réu). Acrescentou que, após os fatos, o réu não voltou a morar em sua casa, mas passou a residir na casa da irmã, pois sabia que o adolescente que acompanhava a vítima, R.A.O., iria procurá-lo para um “acerto de contas” - por isso, pugnou pela juntada da folha de passagens também deste adolescente. Frisou que os adolescentes não são réus na ação penal, de maneira que a juntada de suas folhas de passagens não podem prejudicá-los, mas podem ser usadas a favor do réu (ora paciente), em plenitude de defesa. Acostou julgados no sentido de ser possível juntar folha de passagens e anotações penais de réus, no Tribunal do Júri, e concluiu que: “Ora, nobre Julgador, mutatis mutandis, se o documento pode ser utilizado pelo Ministério Público, pode, também, ser utilizado pelo réu para influenciar os jurados (e até mesmo o Juiz) na formação de seu juízo de convicção quanto às alegações postas em sua defesa.” (p. 8). Informou que há urgência no deferimento do pedido de juntada das folhas de antecedentes dos citados adolescentes, pois a audiência de instrução está designada para o dia 22-outubro-2024. Requereu, liminarmente, seja determinado ao juízo de origem que autorize a juntada da folha de passagens dos adolescentes J.C.M. (vítima) e R.A.O. (amigo da vítima). No mérito, pugnou pela confirmação da liminar, com a manutenção dos referidos documentos nos autos, autorizando, ainda, sua utilização para fins de aferição da personalidade dessas pessoas. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. O paciente foi denunciado por ter, no dia 18-novembro-2006 (sábado), por volta das 4h35, no bar “Pagodão Paulinho”, com intenção homicida, desferido golpes com instrumento contundente contra a vítima J.C.M., causando-lhe a morte. O delito teria sido praticado por motivo fútil, pois praticado após uma discussão banal com a vítima (ID 64254142, p. 9-10). Em 23-agosto-2024, a eminente autoridade judiciária indeferiu o pedido da Defesa de juntada das folhas de antecedentes da vítima (J.C.M.), sob o fundamento de que tal histórico não tem qualquer vinculação com os fatos a serem demonstrados em juízo, e de seu amigo (R.A.O.), por não ser parte no processo, nos seguintes termos (ID 64254143, p. 83-84): Indefiro a juntada da folha de antecedentes penais de Rafael Alves de Oliveira, por não ser parte. Em relação a folha de passagens por atos infracionais da vítima, indefiro o pedido, uma vez que tal histórico não tem qualquer vinculação com os fatos a serem demonstrados em juízo, bem assim não podem ser considerados para dosimetria de eventual pena. Nesse sentido: “A jurisprudência predominante do TJDFT e no STJ encontra-se no sentido de que a juntada da certidão de passagens de acusado perante o Tribunal do Júri do pode influir na convicção dos jurados. Para evitar futura alegação de nulidade, concede-se em parte a ordem, a fim de que as certidões de passagens do paciente e da vítima sejam desentranhadas dos autos e colocadas em apenso protegido por sigilo, ficando indisponíveis para os senhores jurados, vedando-se sua utilização nos debates orais. (Acórdão n.914978, 20150020315539HBC, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/12/2015, Publicado no DJE: 27/01/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada)” Por fim, o sigilo do depoimento das testemunhas será decido na audiência, mediante o requerimento das próprias testemunhas. Pois bem. Neste juízo não exauriente, não se verifica manifesta urgência a autorizar a medida liminar pleiteada, tendo em vista que a audiência de instrução está designada apenas para a data de 22-outubro-2024, ademais, em se tratando de Tribunal do Júri, o rito autoriza a juntada de documentos após a preclusão da decisão de pronúncia, nos seguintes termos: Art. 422. Ao receber os autos, o presidente do Tribunal do Júri determinará a intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante, no caso de queixa, e do defensor, para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência. (grifos nossos). Portanto, em sede de cognição sumária, não se verifica manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano. Necessária se faz uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 23 de setembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator